Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-53.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004849-53.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ADRIANO GONCALVES - CPF: 023.736.621-59 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
reconheceu a parcial reforma da sentença para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
Adriana Adriano Gonçalves
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão quanto à obrigatoriedade de majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

Argumenta a existência de omissão quanto aos limites contratuais de reembolso, apontando que, nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98. Defende que o reembolso de despesas médicas deverá observar os limites das obrigações contratuais, ainda que em casos de urgência/emergência.

Por fim, a parte embargante pretende o reconhecimento da necessidade de majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da especificação. Requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do julgado nesse ponto específico.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 314086856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de compensação por dano moral a cada autor no valor de R$ 10.000,00. Para fins de liquidação da sentença determinou que deverão ser aplicados correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, ocorrido em 28/07/2016 (Súmula 54 do STJ).

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando a legalidade da cláusula contratual de carência de 180 dias, expressamente pactuada entre as partes e inexistência de urgência/emergência médica nos moldes da Lei 9.656/98, Resolução CONSU no 13/98 e posicionamento da ANS.

Ademais, defendeu a inexistência de dano moral, pois não houve recusa de atendimento, mas apenas imputação de custos à parte beneficiária após o limite legal de 12h de cobertura emergencial.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor a título de dano moral, bem como a aplicação da taxa de juros com base na SELIC.

Com efeito, o v. acordão reconheceu a parcial reforma da sentença, para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Nesse contexto, não se verifica omissão a ser suprida, já que o

simples fato da parte embargante ter apresentado contrarrazões já ensejaria a majoração dos honorários, não se sustenta.

Como somente a Unimed recorreu e teve seu recurso parcialmente provido, ainda que em ponto avançado (critérios de juros e correção), o requisito essencial para a majoração da verba honorária, ou seja, o desprovimento integral do recurso da parte vencida, não se obtém.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 é incabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

Logo, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025